Tribunal: TJSP
Processo: 0002164-55.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Critério do Juízo da execução – Presente, em tese, o requisito temporal, mas aconselhável a realização de exame criminológico – Decisão fundamentada – Recurso não provido.